Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721541-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA, HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZA PANTOJA GASPAR DESPACHO Manifestem-se o Distrito Federal e o Hospital Santa Luzia S/A sobre o requerimento de ID n. 17487706. Após, conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal